Tribunal: STF
Processo: RE 1370309
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE: TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS EM ATIVIDADE ENTRE 1992 E 1998. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL – PAE: PRECEDENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/ PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria. 2. Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF. 3. A partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios. 4. Tendo em vista que a Parcela de Equivalência Salarial possui nítido caráter remuneratório, integrando o salário para todos os efeitos legais, deve incidir imposto de renda, bem como percentual de PSS. Por igual razão, os reflexos da PAE devem incidir sobre gratificações natalinas, férias e respectivo terço constitucional, URV e adicional por tempo de serviço” (e-doc. 195).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (e-doc. 229).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o § 8º do art. 40, o inc. IX do art. 93, os arts. 109 e 114 e o parágrafo único do art. 116 da Constituição da República.



    Assinala que “o Mandado de Segurança nº 25.841, cujo decisum é objeto de cobrança nesta demanda, foi ajuizado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho no Tribunal Superior do Trabalho (TST), consoante Processo TST-MS nº 737165-73.2001.5.55.5555” (fl. 11, e-doc. 242).



    Sustenta que “a execução/cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deve ser realizada no juízo em que foi prolatada, a saber, na Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos arts. 109 e 114 da CF e 516 do CPC/2015” (fl. 12, e-doc. 242).



    Ressalta que “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento” (fl. 14, e-doc. 242).



    Argumenta que “apenas os representados pela ANAJUCLA, arrolados na inicial do processo de mandado de segurança, tem legitimidade para figurar em eventual feito executório decorrente do título formado os autos do RMS nº 25.841/DF, não sendo admitida a extensão da lista de beneficiários“ (fl. 18, e-doc. 242).



    Alega que “o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao conceder parcialmente a segurança, em sede de Recurso Ordinário em MS (nº 25.841/DF), em nenhum momento, determinou que os efeitos subjetivos da decisão abrangessem todos os juízes classistas de primeiro grau aposentados e pensionistas, independente da condição de membro da ANAJUCLA“ (fl. 18, e-doc. 242).



    Afirma que “os classistas inativos não poderão usufruir das mesmas parcelas devidas aos togados ativos (é exatamente o que pretende o pedido!) porque ambos não pertencem à mesma categoria em sentido estrito” (fl. 19, e-doc. 242).



    Salienta que “a norma inserida no art. 40, § 8º, da CF/8 destina-se aos servidores públicos stricto sensu, categoria diversa daquela ocupada pela magistratura togada e pela magistratura classista, agentes públicos distintos. Absurdo seria pretender ser reconhecido o status de magistrado, agente político, ao Juiz classista, mas a ele serem atribuídos os direitos inerentes aos servidores públicos – ou seja: apenas as benesses de regimes jurídicos distintos, nunca os ônus, criando-se assim, uma terza lege, prática repudiada pela doutrina e jurisprudência” (fl. 22, e-doc. 242).



    Assevera que “a nova remuneração dos Magistrados da Justiça do Trabalho é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, Classistas de 2ª Instância, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes Classistas de 1ª instância inativos e suas pensionistas, com a remuneração vigente em 1º de fevereiro de 1995; não há, em consequência, qualquer violação a preceito isonômico que justifique o acolhimento do pleito” (fl. 31, e-doc. 242).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido articulado na petição inicial, e, com isso, afastar, inclusive, a percepção dos reflexos do auxílio moradia na parcela autônoma de equivalência sobre os proventos (a partir da vigência do ATO-TST-GP n.º 109/2000)” (fl. 33, e-doc. 242). 



    3. Em 14.9.2018, considerando o julgamento do Tema 499 da repercussão geral, a Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação (e-doc. 259).



    Em juízo de retratação, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 612.043). TEMA 499 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANAJUCLA. PAE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. 1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n.º 499, fixou a seguinte tese jurídica: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’. 2. O pronunciamento desta Corte não contraria a diretriz jurisprudencial traçada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 612.043/PR (Tema n.º 499), a qual abarca as ações coletivas de rito comum (art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal - representação processual), não alcançando os mandados de segurança coletivos, com fundamento no art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal (substituição processual)” (e-doc. 268).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.1.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus , consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 501.953-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012).



    7. Ao julgar a mesma controvérsia deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de autorização expressa dos associados e a filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo impetrada pela associação representativa dos juízes classista e reconheceu a legitimidade ativa dos associados na execução individual dos valores a eles devidos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF.



    A partir da vigência da Lei nº 9.655/1998 (03/06/1998), ficou estabelecido que o reajuste da remuneração dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, deixando de haver vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF, ressalvada, nos termos do referido julgado, para o futuro, a observância do princípio constitucional da irredutibilidade dos respectivos valores remuneratórios. 



    Tendo em vista que a Parcela de Equivalência Salarial possui nítido caráter remuneratório, integrando o salário para todos os efeitos legais, deve incidir imposto de renda, bem como percentual de PSS. Por igual razão, os reflexos da PAE devem incidir sobre gratificações natalinas, férias e respectivo terço constitucional, URV e adicional por tempo de serviço (…)



    Destarte, com base nesses fundamentos, que adoto como razões de decidir, é de ser parcialmente provida a apelação da parte autora para, prescritas as parcelas anteriores a 02/06/1995, reconhecer-lhe o direito às diferenças remuneratórias, relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, no período de 02/06/1995 a 31/12/1997, garantida a irredutibilidade dos valores remuneratórios a partir de vigência da Lei nº 9.655/1998, de 03/06/1998 (com efeitos financeiros a partir de 01/01/1998), e para reconhecer que os reflexos da PAE devem incidir sobre gratificações natalinas, férias e respectivo terço constitucional, URV e adicional por tempo de serviço” (fl. 13, e-doc. 194, fl. 1-e-doc. 195).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.841, Relator o Ministro Marco Aurélio, assentou que “os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados”. 



    Confira-se trecho do voto do relator, Ministro Marco Aurélio: 



    “Consoante exposto no voto proferido, a legislação aplicável à espécie, o artigo 7º da Lei nº 6.903/81, previa a paridade entre os classistas inativos e ativos até a entrada em vigor do artigo 5º da Lei nº 9.528/97, que veio a submeter a categoria ao regime geral de previdência social. 



    Assentada a paridade vigente a Lei nº 6.903/81 – importa ressaltar, somente esse período é referido na petição inicial –, incumbia analisar a segunda questão. Esta, alusiva à remuneração da carreira, visou elucidar se os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados. Sublinho esse marco temporal porque, naquele último ano, foi editada a Lei nº 9.655, que, no artigo 5º, desvinculou a remuneração dos juízes classistas da primeira instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, passando aqueles a ter direito apenas aos valores até então percebidos, reajustados conforme os índices observados, em caráter geral, quanto aos servidores públicos federais. 



    No voto, o tema foi abordado, assentando-se o direito à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência no que surgiu, para os magistrados togados, com a edição da Lei nº 8.448/92. A previsão alcançou os classistas ativos, cuja remuneração era estabelecida, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.439/64, proporcionalmente aos vencimentos dos togados ativos, até o advento do referido diploma, do qual resultou a desvinculação. 



    Consequentemente, os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. 



    Não havia como assentar a efetiva extensão da paridade entre os classistas inativos e ativos sem determinar-se a remuneração a que teriam direito os magistrados da representação em atuação enquanto vigente o regime. Nesse passo, revelou-se necessária uma reflexão sobre a fórmula de cálculo dos vencimentos do cargo paradigma, de modo que, no pedido voltado à aplicabilidade da Lei nº 6.903/81 aos aposentados ou aos que atenderam aos requisitos para passagem à inatividade na respectiva vigência, estaria implícita – embora inequívoca ante a conjugação do pedido recursal ao pleito inicial – a análise e solução do pleito de repercussão da parcela de equivalência salarial aos classistas da ativa e, por via de consequência, aos classistas inativos” (Plenário, DJe 7.4.2014).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.344.080, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2021; RE 1.369.883, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.2.2022; e ARE n. 1.256.441, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.6.2020.



    9. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal, este Supremo Tribunal assentou a “competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (RE n. 1.089.282, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.2.2021). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.967-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, CAPUT, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO CONSIGNADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO VÍNCULO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça comum para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por relação jurídico- administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.311.283-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 4.824-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJe 30.4.2009).



    Em caso análogo, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.256.441, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, negou provimento ao recurso da União, argumentando que “não se sustenta o argumento de incompetência absoluta da Justiça Federal. Isso porque, por mais que o título judicial ora executado tenha origem na Justiça do Trabalho, a cobrança de verbas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, ainda que por prazo determinado, através de mandato, cabe à Justiça Comum” (DJe 16.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora